Tribunal: TJBA
Processo: 0302145-50.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302145-50.2015.8.05.0022 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CARMONETO SOARES DA SILVA Advogado(s): CARLYSON BATISTA NASCIMENTO, HERSON RIBEIRO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS e outros Advogado(s):ROSANA CARMO BRIGLIA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por CARMONETO SOARES DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Monitória, proposta em face de CENTRO COMUNITÁRIO SOCIAL ALTO PARAÍSO - CECOSAP e MUNICÍPIO DE BARREIRAS, visando o recebimento de valores por alegada prestação de serviços de transporte escolar. A sentença afastou as preliminares, julgou o mérito pela insuficiência de provas do vínculo e da efetiva prestação dos serviços, e afastou os efeitos materiais da revelia do Município. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) determinar a legitimidade da citação por edital da CECOSAP; (ii) verificar se há comprovação da existência de contrato de prestação de serviços de transporte escolar e da efetiva execução dos serviços pelo Apelante; (iii) analisar a responsabilidade da Administração Pública em contratações alegadamente irregulares ou por serviços voluntários; e (iv) estabelecer se a revelia do Município Apelado acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da citação por edital foi rejeitada, uma vez que as diligências para a localização da parte citanda foram esgotadas, o que legitima a citação editalícia nos termos do art. 256, I, do CPC, e a finalidade da citação foi alcançada com a apresentação de defesa técnica por curador especial. 4. A existência do contrato de prestação de serviços de transporte escolar e a efetiva execução desses serviços pelo Apelante não foram comprovadas, pois não há contrato formal ou documentos idôneos, e o Apelante não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. A contratação de serviços pela Administração Pública deve observar os princípios do Direito Administrativo e a Lei de Licitações, sendo a ausência de comprovação de procedimento licitatório ou de suas exceções um impedimento ao reconhecimento do direito ao pagamento, pois a contratação irregular padece de nulidade e não gera efeitos patrimoniais. 6. A alegação de serviço voluntário não confere direito ao pagamento, visto que a Lei nº 9.608/1998 exige a comprovação das despesas e autorização expressa para seu ressarcimento, requisitos não demonstrados nos autos. 7. A responsabilidade subsidiária da Administração Pública não se configura sem a prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização do contrato, sendo vedada a inversão do ônus da prova em desfavor do ente público, conforme entendimento do STF (ADC nº 16 e RE nº 760.931 - Tema 246 da Repercussão Geral). 8. Os efeitos da revelia do Município Apelado foram afastados, conforme o art. 345, II, do CPC, por se tratar de litígio envolvendo direitos indisponíveis da Fazenda Pública, exigindo-se prova robusta dos fatos constitutivos do direito, sem presunção de veracidade em favor do Apelante. 9. A insuficiência probatória do Apelante foi confirmada, uma vez que, intimado a especificar provas, ele optou por não requerer outros meios probatórios, limitando-se ao acervo documental existente, o que não foi suficiente para amparar sua pretensão. IV. Dispositivo Recurso de Apelação conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0302145-50.2015.8.05.0022, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras, em que são partes, como Apelante, CARMONETO SOARES DA SILVA, e, como Apelados, CENTRO COMUNITÁRIO SOCIAL ALTO PARAÍSO – CECOSAP e o MUNICÍPIO DE BARREIRAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora. Sala de Sessões, _____ de __________ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)